Tribunal: TJDFT
Processo: 0727660-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727660-87.2022.8.07.0000 RECORRENTE: COOPERATIVA HABITACIONAL ECONÔMICA DOS EMPREGADOS DA EMBRAPA LTDA - COOPERBRAPA RECORRIDOS: WESLEY RICARDO BENTO DA SILVA, ANDRE QUEIROZ LACERDA E SILVA, ANDREA SABOIA FONSECA, ANTONIO AMERICO BARAUNA FILHO, BERNARDO MARINHO BARCELLOS, BRUNA RIBEIRO GANEM, CHRISTIANE FREITAS NOBREGA, DENI AUGUSTO PEREIRA FERREIRA E SILVA, FELIPE LEONARDO MACHADO GONCALVES, FERNANDO DE ASSIS BONTEMPO, FLAVIO LUIZ MEDEIROS SIMOES, GIRLENO MARCELINO DA ROCHA, JOSE MANOEL DA CUNHA E MENEZES, KEILA TEREZINHA ENGLHARDT NERY, LEONARDO CHMIELEWSKI DE CARVALHO, LEONARDO JOSE MARTINS MENDES, LUCAS PALHANO DE ALBUQUERQUE, LUCIANA DE OLIVEIRA RAMOS, MARCUS VINICIUS FREITAS BARROS, MARIA JULIA MONTEIRO DA SILVA, MARIZE DAMASCENO MORAES, MIGUEL ROBERTO MOREIRA DA SILVA, PAULO JUNIO OLIVEIRA GOMES, PAULO MARCELO ALVES COELHO, RICARDO LUIZ OLIVEIRA DO CARMO, RODOLFO MIGUEL SOARES HELOU, RODRIGO DE AZEVEDO E SILVA, THAIS DE ANDRADE MOREIRA RODRIGUES, TIAGO CORREIA DA CRUZ, VICENTE AUGUSTO JUNGMANN, VINICIUS DE MOURA XAVIER, VIRGINIA MARIA FREITAS MACHADO, VIVIAN VITALI MENDES ROCHA, VIVIANE DE CASTRO, YANA FERNANDES MEDEIROS SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO RESCISÓRIA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE. ÔNUS DA PROVA. IMPUGNANTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRETENDIDA DESCONSTITUIÇÃO FUNDAMENTADA EM NOVAÇÃO CELEBRADA ENTRE AS PARTES APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. 1. Se não foram produzidas provas capazes de ilidir a presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza, não há que se falar em revogação do benefício da gratuidade judiciária concedida pelo julgador. 2. Sendo evidente que eventual desconstituição da coisa julgada, com substituição de uma sentença de procedência por outra de perda do interesse processual, não traduziria provimento útil nem necessário à autora, eis que remanesceria inalterada, nesse caso, sua obrigação de suportar o pagamento de idêntica quantia aos réus (advogados da parte vencedora no pedido de cobrança, em feito em que se atribuiu à causa o valor correspondente), há que ser acolhida a preliminar de ausência de interesse de agir, suscitada pelos demandados. 3. Pronunciada a ausência de interesse processual. Processo extinto sem resolução de mérito. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 85, caput, e §§ 2o e 10, 330, inciso III, e 485, inciso VI, todos do CPC, sustentando a inviabilidade da sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, porquanto a novação pôs fim à obrigação anterior, na qual se fundava a ação de cobrança. Em sede de contrarrazões, os recorridos WESLEY RICARDO BENTO DA SILVA e FERNANDO DE ASSIS BONTEMPO requerem que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado Wesley Ricardo Bento, OAB/DF 18.566 (ID 53399384). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à indigitada contrariedade ao artigo 1.022, incisos I, II e III, do CPC, pois “afasta-se a alegada violação do artigo 1.022 do CPC/2015, porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia” (AgInt no REsp 1.999.630/GO, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 85, caput, e §§ 2o e 10, 330, inciso III, e 485, inciso VI, todos do CPC. Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que todas as publicações, relativas aos recorridos WESLEY RICARDO BENTO DA SILVA e FERNANDO DE ASSIS BONTEMPO, sejam realizadas em nome do patrono Wesley Ricardo Bento, OAB/DF 18.566. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A021